Tribunal: TJBA
Processo: 8000580-75.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000580-75.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDI NORMA DE JESUS DA ROCHA

Advogado(s)
:
KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO, DENISE DA MATA LULA, DEYZIANE GOMES SILVA

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE JUSSIAPE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85/STJ. ÔNUS DE EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO RECLAMADO PERTENCENTE AO ENTE ACIONADO – ART. 373, II, CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Jussiape, contra sentença que, em ação cominatória cumulada com cobrança ajuizada por servidora pública municipal, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o tempo de serviço da autora para fins de concessão de quinquênios e licença-prêmio, bem como condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais devidas entre fevereiro de 2013 e dezembro de 2016. O Município sustenta prescrição total E ausência de comprovação do direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição total ou parcial sobre as parcelas vencidas da gratificação por tempo de serviço; e (ii) estabelecer se a servidora faz jus ao pagamento das verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição aplicável nas ações em que a Fazenda Pública figura como devedora é parcial, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

4. A servidora ingressou nos quadros do Município em 1993, e a legislação local (Lei Municipal nº 08/2015) prevê expressamente o direito ao adicional por tempo de serviço, sendo incontroversa sua titularidade ao benefício.

5. O Município apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme lhe impunha o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6. A sentença, por ser ilíquida, deve observar o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, de modo que a fixação do percentual dos honorários de sucumbência deve ocorrer somente após a liquidação do julgado.

7. Não se verifica conduta temerária ou desleal por parte do Município, não se justificando a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 4º, II; 373, II; Lei Municipal nº 08/2015, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8
000
580
-
75
.20
18
.8.05.0
153
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE
JUSSIAPE
e como apelada
EDI NORMA DE JESUS ROCHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer
e
negar provimento ao recurso de apelação interposto
,
reformando-se parcialmente a sentença em reexame necessário
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator